Tribunal: TJES
Processo: 5000820-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANKLIN CIRIACO DA SILVA

COATOR: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Franklin Ciriaco da Silva, preso preventivamente desde 06.05.2022, acusado da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), nos autos da Ação Penal nº 0000217-86.2022.8.08.0062, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Piúma/ES.

A defesa sustenta excesso de prazo após a sentença de pronúncia, proferida em 28.10.2025, alegando paralisação processual e ausência de previsão para julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como fragilidade probatória e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia preventiva. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo após a sentença de pronúncia; e (ii) verificar se estão presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, bem como a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de homicídio qualificado praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e motivação torpe, em contexto de disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública.

5. A alegação de fragilidade probatória demanda reexame aprofundado do conjunto probatório que embasou a decisão de pronúncia, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade, inexistente no caso.
6. Não se verifica excesso de prazo, pois a sentença de pronúncia foi proferida em 28.10.2025, sendo recente o lapso entre esse marco processual e a impetração do writ, inexistindo demonstração de paralisação indevida do feito.

7. Incide a orientação consolidada na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pronúncia do réu supera eventual alegação de excesso de prazo na instrução.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência da sentença de pronúncia afasta, em regra, a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, especialmente em crimes praticados com violência e relacionados a disputas entre facções criminosas.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se mostram insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da gravidade concreta da conduta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 648, II; CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021; Súmula 21 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500820-27.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: FRANKLIN CIRIACO DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANKLIN CIRIACO DA SILVA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000217-86.2022.8.08.0062, na qual o paciente responde à acusação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 06 de maio de 2022 e que, embora tenha sido proferida sentença de pronúncia em 28 de outubro de 2025, os autos permanecem absolutamente estagnados, sem início da fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal e sem qualquer previsão de submissão do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a demora é injustificada, não decorre de atos da defesa e configura excesso de prazo na fase pós-pronúncia, em violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal a ao art. 648, inciso II, do CPP, sendo inaplicável, no caso, a Súmula 21 do STJ, diante da inércia estatal e da desproporcionalidade da custódia. Alega, ainda, a fragilidade da base probatória, fundada em depoimentos indiretos, boatos e testemunhos por “
ouvir dizer”
, bem como a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, a qual estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a revogação da prisão por excesso de prazo, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 17901409.

Informações prestadas no ID nº 18107011.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 18224682), opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, inclusive das razões que fundamentam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada, ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do
writ
.

De início, importa registrar que o habeas corpus constitui instrumento vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção quando evidenciado, de plano, constrangimento ilegal ou abuso de poder; todavia, em razão de sua cognição sumária e rito célere, não se presta a rediscussões amplas sobre mérito probatório, tampouco admite que o controle de legalidade da custódia se faça com base em impressões genéricas ou em mera leitura aritmética de marcos temporais, descuradas as particularidades do procedimento e a dinâmica real do processo.

No presente caso, a decisão que manteve a prisão preventiva, reafirmada no exame liminar desta ação, apresentou fundamentação concreta, amparada na gravidade da conduta imputada, por envolver homicídio qualificado consumado, mediante recurso que possibilitou a defesa da vítima e motivação torpe, em contexto de disputa entre facções criminosas pelo controle territorial do tráfico de drogas. Ademais, consignou-se que o
modus operandi
evidenciado nos autos justifica a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, bem como revela risco concreto de reiteração delitiva, razão pela qual não se mostraria cabível, naquele momento, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Nesse contexto, a pretensão defensiva de afastar a base de materialidade e autoria, sob o argumento de “fragilidade probatória” e de testemunhos indiretos, implica reexame do conjunto que embasou a pronúncia. Como a pronúncia se limita a admitir a acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo o mérito ao Tribunal do Júri, essa revisão aprofundada deve ocorrer pelos meios próprios, e não pela via estreita do habeas corpus, salvo nulidade evidente ou situação manifestamente anômala, o que não se evidencia no caso.

Quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que, como já assentado, a aferição do constrangimento não obedece a “cronômetro processual”, impondo-se análise à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito, a atuação das partes e a conduta do Estado-Juiz.

In casu
, observa-se que a tramitação se mostra compatível com a natureza e estrutura do processo, especialmente porque a decisão de pronúncia é recente, datada de 28 de outubro de 2025, não se verificando, até então, omissão injustificada capaz de configurar constrangimento ilegal ou justificar o relaxamento da prisão preventiva.

A propósito, há dado objetivo que fragiliza, por si, a tese defensiva: a própria impetração reconhece a pronúncia em 28/10/2025, o que atrai a diretriz consolidada na Súmula 21 do STJ, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução, deslocando-se o processo para fase própria do Tribunal do Júri, com atos preparatórios intrínsecos ao rito. E, ainda que se busque afastar esse marco com a alegação genérica de “morosidade”, seria indispensável demonstrar, com precisão, paralisação indevida, ato processual devido e não praticado, ou demora anômala imputável ao Estado, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, entre a pronúncia (28/10/2025) e a impetração (22/01/2026) transcorreu intervalo que, à evidência, não se qualifica como desproporcional, sobretudo em matéria de Tribunal do Júri, em que a marcha pós-pronúncia pode envolver intimações, preclusões, eventual interposição e processamento de recurso em sentido estrito, saneamento do feito, providências de secretaria e, ao final, inserção em pauta conforme disponibilidade jurisdicional. Reconhecer constrangimento ilegal em lapso tão próximo ao ato que encerra a instrução, sem comprovação de atraso injustificável, equivaleria a subverter o próprio conceito de “prazo razoável”, convertendo-o em “prazo ideal”, incompatível com a realidade procedimental e com a gestão judiciária de pautas e atos.

Nessa mesma linha, a decisão que indeferiu a liminar enfatizou que, não obstante os argumentos defensivos quanto à alegada inércia estatal, não havia elementos suficientes, naquele juízo preliminar, para concluir, de plano, pela existência de desídia processual apta a caracterizar constrangimento ilegal, ressaltando, ademais, que os fatos imputados ao paciente denotam especial gravidade, com impacto na ordem pública local, razão pela qual a custódia cautelar se mostraria proporcional e adequada.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do

Código de Processo Penal, tal alternativa não se mostra adequada ao caso concreto. Isso porque a decisão que manteve a custódia destacou a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente , em apuração de homicídio qualificado, em contexto associado a disputa entre facções criminosas pelo controle territorial do tráfico de drogas, além de indicar elementos que o vinculam, de modo relevante, à execução do delito, o que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Além disso, os riscos identificados, especialmente à ordem pública e o risco de reiteração delitiva, não se mostram passíveis de neutralização por providências menos gravosas, como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno ou comparecimento periódico em juízo, pois tais medidas não oferecem resposta suficiente diante do cenário descrito e do modo de atuação indicado nos autos.

Nesse contexto, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes graves, notadamente aqueles praticados com violência contra a pessoa, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas pode se revelar insuficiente quando presentes fundamentos concretos ligados ao
modus operandi
e à gravidade específica do fato.

Nessa linha, transcreve-se o seguinte precedente:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. [...] 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido.
(STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Assim, a eventual imposição de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente ou adequada diante da gravidade concreta do fato, do contexto de criminalidade organizada indicado e dos riscos cautelares reconhecidos, razão pela qual deve ser mantida a prisão preventiva.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem, uma vez que remanescem fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, e não se evidencia excesso de prazo injustificável, sobretudo ante a recente pronúncia e a ausência de demonstração objetiva de paralisação indevida.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
almejada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o voto do E. Relator

para denegar a Ordem.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator
para denegar a Ordem.

É como voto.